Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-70.2019.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001826-70.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUES SOUZA - CPF: 005.933.501-70 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA –

VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA – ACIDENTE - DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG).

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por JOÃO PAULO MARQUES SOUZA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, §2º,

do CPC.

A seguradora apelante alega prescrição trienal. Aduz falta de comprovação de tratamento médico. Afirma
a
impossibilidade jurídica do pedido, por entender que não se trata de acidente de trânsito. Assevera que os danos decorreram em veículo inerte e em razão da imprudência e negligência no exercício da atividade laboral.

Requer a reforma do decisum
para
julgar improcedentes os pedidos
pelas razões aludidas e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 179281211).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

JOÃO PAULO MARQUES SOUZA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 03/02/2016
, como consta de Boletim de Ocorrência – Jaciara /MT (Num. 179280157). Acostado aos autos, Prontuário de Atendimento (Num. 179280158), Relatório Médico (Num.179280162), Atestado Médico (Num. 179281173), Laudo Pericial Judicial (Num. 179281176) e Laudo Pericial Judicial Complementar (Num. 179281194).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao não acolher preliminar de prescrição. A razão, porém, não a assiste.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, só teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente através do Laudo Pericial Judicial quando submetido à avaliação, emitido pelo perito judicial, em 11/07/22 (Num. 179281176
– pág. 07
). A ação foi proposta em 20/08/2019 (Num. 179280151), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo art. 206 § 3º, IX, do CC.

Ademais, em decisão de saneamento e organização do processo, da análise das preliminares suscitadas, observou o juízo singular que
com a documentação colacionada aos autos não é possível verificar quando o autor tomou ciência inequívoca de sua invalidez, fato que será melhor analisado após a realização da perícia médica

(Num. 179280186)
.

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG). Afasto, portanto, a prescrição.

A seguradora apelante, em prosseguimento, não se conforma com a sentença singular, ao argumento da impossibilidade jurídica do pedido, por entender que não se trata de acidente de trânsito, visto que os danos decorreram de veículo inerte e em razão da imprudência e negligência no exercício da atividade laboral pela vítima.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado em via pública, durante operação de descarga de cimento a granel, que por defeito no compressor, a vítima veio a sofrer danos em sua mão direita (Num. 179280157).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

Insta registrar que o sinistro decorreu de
ação direta do veículo por defeito no funcionamento de equipamento de descarga, que ao proceder-se a verificação, com a consequente retomada abrupta da atividade do maquinário, causou os danos no membro superior, caracterizando o acidente de trânsito.

Saliente-se que, em relação à alegação de que o veículo estaria parado e fora de situação de trânsito, o c. STJ já se pronunciou que a hipótese de acidente causador de danos pessoais graves através de veículo ou com sua carga transportada enseja cobertura do seguro obrigatório, mesmo que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. O fato gerador da obrigação de indenizar não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo ou com a carga (STJ REsp 646784/RS).

Ademais, a insurgência da apelante de que o acidente não é abrangido pelo DPVAT, pois ocasionado por veículo inerte, importante registrar que, de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”. Portanto, trata-se de veículo automotor de via terrestre, estando sujeito ao seguro obrigatório.

O entendimento firmado pelo c. STJ é de cabimento de indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado e que o acidente decorra de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso (STJ REsp 1.187.311/MS).

O c. STJ também já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Firmada a jurisprudência de que a caracterização do infortúnio como acidente do trabalho não afasta a cobertura de DPVAT e que os veículos agrícolas estão cobertos pelo seguro previsto na Lei 6.194/74 (STJ REsp nº 1342178/MT)

Observou o c. STJ que é imprescindível, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor
(STJ AgRg no REsp 1318402/RS).

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023